Tribunal: TJPA
Processo: 0018617-51.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 158, §IO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL DISPOSTO NO ART. 349, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0018617-51.2013.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM-PA
APELANTE
:
ANDREA FERREIRA DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRa. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 158, §I
O
PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL DISPOSTO NO ART. 349, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANDREA FERREIRA DOS SANTOS,
através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 158, §1°, do Código Penal (extorsão).

Narra a exordial acusatória que no dia 13/08/2013, os denunciados Selma Araújo da Silva, Andrea Ferreira dos Santos e Anderson Santos da Silva, associados a outros elementos não identificados, planejaram ação criminosa objetivando auferir vantagem econômica em detrimento do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (fls. 02/03).

No dia supracitado, logo no início do expediente, os denunciados abriram contas poupanças em agências do BANPARÁ localizadas na capital, como também cooptaram outras pessoas a proceder da mesma forma.

Posteriormente, por volta de 13h, um dos membros não identificados, fez um telefonema para a agência localizada em Redenção/PA e pediu para falar com um dos caixas executivos, tendo constrangido a funcionária, mediante grave ameaça contra si, a seus familiares e ao gerente da agência, afirmando que já estariam em seu poder, além de aduzir que uma pessoa estava observando seus movimentos no interior da agência. Dessa forma, foram realizados vários depósitos e transferências bancárias em dinheiro para os integrantes do grupo criminoso.

Foram efetuados depósitos no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) na conta - poupança do Banpará n°. 000.065-5, de titularidade da denunciada Selma Araújo da Silva; 02 (dois) depósitos de R$60.000,00 (sessenta mil reais) na conta - corrente do Banco Santander n°. 10074448, de titularidade de Luiz F. Filgueira, 01 (um) depósito no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) conta da denunciada Selma Araújo da Silva; R$60.000,00 (sessenta mil reais) na conta do denunciado Anderson Santos da Silva; R$99.000,00 (noventa e nove mil reais) na conta - poupança n°. 641.553-9, de titularidade de Silvana dos Santos Calandrini, ex mulher de Anderson; R$80.000,00 (oitenta mil reais) na conta de Mario Saldanha de Moraes Filho; e R$40.000,00 (quarenta mil reais) na conta de Mycon Gomes dos Santos; sendo os três últimos usados pelo denunciado Anderson e forneceram suas contas para receberem o dinheiro.

Consta ainda que a denunciada Andrea, embora não tenha recebido valores em conta bancária pessoal, é irmã do denunciado Anderson, acompanhou a denunciada Selma desde a abertura da conta até o saque de valores depositados, além de ter recebido sua parte, dividido entre os outros membros da quadrilha, entre os quais Leonardo Machado, que também não foi identificado.

Foram denunciados nas sanções punitivas do art. 158, §1º, do CP (extorsão praticada em concurso de pessoas).

SELMA ARAÚJO DA SILVA, ANDRÉA FERREIRA DOS SANTOS e ANDERSON SANTOS DA SILVA, foram condenados nos termos da exordial, art. 158, § 1º, do CP.

Apenas Andrea Ferreira dos Santos apelou absolvição ante a insuficiência probatória, que embasou a r. sentença, com base no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime de extorsão para o de favorecimento real previsto no art. 349 do Código Penal e requer a exclusão da majorante do §1° do art. 158 do Código Penal (fls. 322/334).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo auto de apresentação e apreensão fl. 21, auto de entrega fl. 22, transferências eletrônicas TED, extratos bancários e contratos de abertura de contas (fls. 29/30 e 53-57).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A testemunhas, Marcos Rogério dos Remédios Paoloni, declarou:

¿Ter conhecido apenas a acusada SELMA ARAÚJO DA SILVA, que conheceu dias anteriores através de um conhecido seu, ela era amiga de um amigo que jogava bola com o depoente, que lhe apresentou formalmente, e depois se encontrou com ela outra vez, na conversa falou que trabalhava no banco fora isso, ela lhe pediu informações sobre como abrir uma conta no banco, e o depoente deu as informações, perguntou onde ela morava e indicou a agencia Senador Lemos, deu seu telefone de contato, depois ela ligou e depois foi na agencia, dizendo que estava lotada, disse que estava precisando abrir uma conta para receber um crédito da família, informou que a agência mais próxima da residência dela era aquela, mas que estava cheia, indagou se ela tinha preferência por outra agencia, disse que não, falou para sua gerente, que lhe disse que não tinha problema, ela foi até a agência, foi quando o depoente conheceu a outra, que é a moça que acompanha, pediu toda a documentação e tirou cópia, fez todo o processo normal para abertura de conta, na entrevista foi que o depoente perguntou qual a finalidade e para que fosse, dizendo ela que era receber um crédito familiar para compra de um imóvel, em razão disso o depoente fez a abertura da cota, que o crédito (12) foi feito em espécie na conta, o depoente verificou a procedência, que era de redenção, no outro dia ela fez a abertura da conta, no dia 13, conferia com o que ela havia dito, fez provisionamento, que o valor era de 90 mil, ela ia fazer uma transferência, mas como não tinha os dados, fez provisionamento para saque que foi feito por volta de 6 ou 16h30, ela mesma foi na agencia e levou os 70 mil, foi feito o saque, ela levou em espécie os 70 mil, depois de 30 ou 40 minutos foi detectado pelo sistema do banco que havia ocorrido uma fraude no banco, e que a agência empresarial esta envolvida, foi feito todo o levantamento das coisas do que tinha acontecido e o depoente foi com a gerente do banco a núcleo auditoria do banco, para saber o que tinha ocorrido, na hora não soube, mas depois ficou sabendo que tinha ocorrido no banco de redenção, que sofreu uma coação e foi aberto mais conta, uma das operações foi esta, no núcleo de auditoria foi feito todo o levantamento da situação, ela sacou 70 mil, e do restante fez duas transferência, sendo uma para ela mesma e outra para a conta da colega que estava com ela lá, dois mil para conta dela (Selma) e 10 mil para conta da (Andrea) (...) no valor de 10 ou 12 mil reais¿, (fl. 249). (grifos nossos).

A vítima Ângela Maria da Silva, relatou:

¿Uma pessoa lhe ligou chantageando, que havia uma pessoa armada dentro do ambiente, que poderia lhe desferir um tiro a qualquer momento, se não fizesse o que estava pedindo, essa pessoa teria ligado diretamente para o banco onde a depoente trabalhava, era uma voz masculina muito forte (...) disse `você vai fazer o que eu pedir porque senão eu vou acabar com a vida dele (gerente)¿ no caso o esposo da depoente que estava como gerente de serviço interno (...)¿. (fl. 249).

Quanto ao pleito desclassificatório e a e a exclusão da majorante do §1º, transcrevo o bem lançado parecer ministerial, para fundamentação (fls. 407/408),
verbis:

¿
DA DESCLASSIFICAÇÃO

A apelante requer a desclassificação do delito previsto no art. 158, §I
o
para o crime de favorecimento real disposto no art. 349, ambos do Código Penal.

Entretanto, não logra êxito o pleito.

Apesar da apelante não ter praticado o verbo nuclear do tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal, concorreu para o fato como coautora, para tanto é importante elucidar tal conceito
¿O coautor é aquele que detém o domínio do fato e que, em conformidade com um planejamento delitivo, presta contribuição independente, essencial a pratica da infração penal. Entretanto, não atua obrigatoriamente em sua execução. Na coautoria, o domínio de fato é de várias pessoas, com respectivas divisões de funções.

Portanto, é cediço que a acusada possuía domínio do fato quando contribuiu com o crime abrindo e fornecendo sua conta, sacando e transferindo o dinheiro proveniente da extorsão, razão pela qual é inaceitável a desclassificação para o crime de favorecimento real previsto no art. 349 do Código Penal, veja-se:
¿Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tomar seguro o proveito do crime: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa¿.

Ademais, leciona a doutrina que o agente delituoso do favorecimento real não age no intuito de ter proveito do objeto do crime em si, mas atua no sentido de prejudicar o Estado no que se refere a pretensão punitiva, agindo diretamente em beneficio do autor do delito anterior.

Em suma, é indubitável que a ré agiu para ter proveito econômico no delito, e não auxiliar o agente delituoso antecedente a tirar proveito do crime que este comete, portanto, não se harmoniza com o favorecimento real.

Assim, comprovada a coautoria delituosa e demonstrada a inadequação ao disposto no art. 349 do Código Penal, não logra êxito as razões do pleito, impossibilitando seu acolhimento.
3.3 - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO §1° DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL

Aduz a defesa que deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas prevista no §1° do art. 158 do Código Penal.

Porém, não lhe assiste razão.

Elucida-se o art. 158, §1° do Código Penal:
¿Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
§ 1° - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade¿, (grifos nossos)

Nota-se, in casu, que a apelante não concorreu sozinha no delito, sendo apurada a ação da acusada Selma Araújo da Silva e Anderson Santos da Silva, portanto, reconhecida a autoria e materialidade dos outros dois agentes, é inaceitável o afastamento da referida majorante, uma vez que Andrea também concorreu para o delito.¿

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora